Tribunal: TJMT
Processo: 1006683-21.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIENE CRUZ E SILVA - CPF: 013.745.171-78 (RECORRENTE), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), STUDIO S FORMATURAS EIRELI - ME - CNPJ: 10.919.387/0001-38 (RECORRIDO), MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.585.451-25 (ADVOGADO), MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES - CPF: 035.564.211-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS DE FORMATURA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA ASSINATURA DA QUITAÇÃO. CONSUMIDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Claudiene Cruz e Silva em face de Studio S Formaturas Eireli.

2.

Em síntese, a Autora informa que contratou junto a ré o serviço de fotografia e filmagem para sua colação de grau pelo valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). Informa que ao receber o material contratado identificou que não havia nenhuma foto com sua genitora, tia e outros familiares, ainda, foram enviadas fotos de outras turmas e outra formanda em seu álbum de formatura. Busca a condenação da ré na obrigação de fazer consistente na entrega de todas as fotos registradas de sua pessoa, bem como de seus familiares e amigos na data da colação de grau (12/2012), além de compensação por danos morais.

3.

Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar que realizou a entrega dos serviços contratados, conforme contrato devidamente assinado pela consumidora acostado no id no100845959, onde consta a informação acerca do recebimento pela Autora das filmagens em DVD e CD de fotos da formatura, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

4.

Malgrado o esforço argumentativo da Recorrente no sentido de que
“percebeu que as fotos não eram suas, mas o funcionário da Empresa Reclamada informou a mesma deveria assinar o contrato e que após a assinatura ele iria repassar a situação para o setor responsável da empresa e posteriormente entrar em contato com a autora para enviar as fotos certas”,
não demonstrou a ocorrência de vício de consentimento (erro/ignorância) no momento em que realizou a quitação dos serviços. Ademais, necessário destacar que a ocorrência do
erro
– defeito do negócio jurídico – pressupõe prova de elemento objetivo e do elemento subjetivo, não restando demonstrado pela Autora.

5.

Ademais, ainda que tenha recebido foto de outra formanda juntamente com seu álbum de formatura, a tendência doutrinária e jurisprudencial é no sentido de se manter vigente o contrato que não foi inteiramente cumprido, com o objetivo de se manter a estabilidade das relações sociais, observar a função social do contrato e evitar o enriquecimento ilícito, mormente porque os fatos só foram judicializados após aproximadamente cinco anos do evento danoso. Trata-se de aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato.

6.

O fato é que a empresa Recorrida não praticou nenhum ato ilícito indenizável, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos,
consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021